Tribunal: TJES
Processo: 5000084-85.2019.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-85.2019.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO FRANCISCO TOREZANI

RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000084-85.2019.8.08.0054

RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO TOREZANI

RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO FRANCISCO TOREZANI
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
aduzindo o requerente que passou a receber ligações oriundas da requerida a respeito de um débito que alega jamais existir. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 6855669), não compareceu à audiência designada (ID 6855670)
.

A sentença (ID 6855672) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

(A) OBRIGAR a requerida a se abster de enviar mensagens e/ou ligações de cobrança para a parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mensagem/ligação, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6855681), sustentando a ocorrência de dano moral.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 6855937), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso em tela, restou evidenciado que a recorrida promoveu a cobrança, através de ligações e mensagens de texto excessivas, que perduraram durante dias (ID’s 6855659, 6855660 e 6855661), em relação a débitos inexistentes. Portanto, divirjo do entendimento do juízo de piso, no sentido de que se trata de cobrança indevida e abusiva, que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da recorrida em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, inclusive por ter sido revel nos autos, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações e mensagens ultrapassou o limite do razoável, além do fato de que estas se referiam a uma dívida inexistente, por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, motivo pelo qual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim, vejo por bem fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)